Tribunal: TJSP
Processo: 2143464-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão deferiu a penhora mensal de 10% do benefício previdenciário auferido pela coexecutada agravante - A impenhorabilidade de vencimentos, salários e benefícios previdenciários é garantia prevista no art. 833, IV, do CPC – Jurisprudência do STJ - Relativização da impenhorabilidade permitida em situações excepcionais, desde

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão deferiu a penhora mensal de 10% do benefício previdenciário auferido pela coexecutada agravante - A impenhorabilidade de vencimentos, salários e benefícios previdenciários é garantia prevista no art. 833, IV, do CPC – Jurisprudência do STJ - Relativização da impenhorabilidade permitida em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade da pessoa do devedor e família – Excepcionalidade presente no caso – Executada não comprovou que a penhora sobre percentual da aposentadoria não prejudicaria o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, ônus a cargo da devedora – Cabível a penhora de 10% sobre o benefício previdenciário da devedora até a satisfação da execução – Decisão mantida – Recurso negado.*